Tribunal: STF
Processo: Rcl 92696
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). SOBRESTAMENTO DO CONTRATO DE NATUREZA CIVIL E CONTINUIDADE DO TRÂMITE SOBRE O CONTRATO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Accessone Serviços de Tecnologia Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no Mandado de Segurança nº 000935-15.2026.5.07.0000 e no Processo nº 001941-61.2025.5.07.0010, mediante o qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional tomada no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

2. A reclamante narra que “a controvérsia tem origem na Reclamação Trabalhista nº 0001941-61.2025.5.07.0010, em trâmite perante a 10ª Vara do Trabalho de Fortaleza, na qual a parte autora pleiteia o reconhecimento de vínculo de emprego, apesar da existência de contratação estruturada sob a forma de prestação de serviços”.

3. Noticia que, na Ação Trabalhista nº 0001941-61.2025.5.07.0010, o Juízo determinou o sobrestamento do processo, pois observou aderência com o Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral.

4. Informa que, contra a decisão de suspensão, a beneficiária impetrou mandado de segurança, o qual, inicialmente, foi indeferido pela autoridade reclamada. Entretanto, aduz que “em juízo de retratação exercido no agravo interno, sobreveio decisão monocrática que reformou o pronunciamento anterior e deferiu a medida liminar, determinando o imediato prosseguimento da reclamação trabalhista”.

5. Alega que o órgão reclamado fundamenta “que a relação entre as partes teria se iniciado de forma informal, sendo a formalização contratual posterior indicativa de possível fraude, circunstância que, no entendimento externado, afastaria a aderência estrita ao Tema 1.389”.

6. Defende que “a validade do contrato civil não está condicionada à forma escrita, sendo plenamente possível a existência de ajustes verbais posteriormente formalizados. A formalização posterior não descaracteriza a natureza da relação, tampouco afasta a discussão acerca de sua qualificação jurídica”. Acrescenta que “a suspensão determinada deve ser aplicada mesmo aos casos em que somente existe CONTRATO VERBAL”, pois “mesmo situações em que sequer existe o documento formal, a medida mais correta a ser adotada, por cautela, é a suspensão do feito, uma vez que o STF em sua decisão não especificou a necessidade de um contrato formal”.

7. Argumenta que a continuidade da tramitação do processo “poderá resultar em sentença que venha a ser posteriormente anulada ou reformada com base no precedente vinculante, gerando retrabalho, custos processuais desnecessários e prolongamento indefinido da demanda”.

8. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do Mandado de Segurança nº 0000935-15.2026.5.07.0000 e o sobrestamento da Reclamação Trabalhista nº  0001941-61.2025.5.07.0010. No mérito, pede “a procedência da presente reclamação, com a cassação definitiva do ato reclamado e o restabelecimento da decisão que determinou a suspensão do processo originário, em observância ao Tema 1.389 da repercussão geral”.

É o relatório.

Decido.

9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância ao enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

11. No caso em tela, põe-se em foco eventual inobservância à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

12. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:
“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

13. Em decisão monocrática, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região exerceu o juízo de retratação e deferiu liminar que retirou o sobrestamento do processo de origem em razão do Tema RG nº 1.389,  nos seguintes termos (e-doc. 9; grifos acrescidos):

“DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de agravo interno interposto por Carolina Magalhães de Araújo, por cujos termos postula a reforma da decisão monocrática de Id. 42048bf, via da qual este Magistrado, na condição de Relator do processo, indeferiu a inicial do mandado de segurança e denegou a segurança pretendida, sob o entendimento de que não restou caracterizado, no caso concreto, o alegado direito líquido e certo a justificar a cassação da decisão proferida pela MM. Juíza da 10ª Vara do Trabalho de Fortaleza, que determinou a suspensão da reclamação trabalhista nº 0001941-61.2025.5.07.0010 com fundamento no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.
Alega a agravante, em síntese, que o entendimento adotado na decisão agravada parte de premissa equivocada ao concluir que a mera existência de contrato civil de prestação de serviços seria suficiente para atrair automaticamente a suspensão nacional determinada no referido tema de repercussão geral. Sustenta que, diferentemente das hipóteses paradigmáticas do Tema nº 1.389, a relação jurídica mantida entre as partes não teve origem em contrato civil, mas sim em prestação de serviços iniciada na informalidade, sem registro em CTPS ou ajuste contratual formal, tendo sido posteriormente imposta pela empresa a constituição de pessoa jurídica como forma de mascarar vínculo empregatício já existente.
Afirma, ainda, que o contrato de prestação de serviços mencionado na decisão agravada teria sido firmado apenas em 03 de setembro de 2024, prevendo efeitos retroativos à data de 03 de julho de 2019, circunstância que, segundo sustenta, evidenciaria a existência de relação laboral preexistente, posteriormente formalizada mediante instrumento contratual destinado a conferir aparência civil à relação de emprego. Argumenta, portanto, que o caso concreto apresenta distinção fática relevante em relação às hipóteses abrangidas pelo Tema nº 1.389 do STF, razão pela qual o sobrestamento determinado pelo Juízo de origem seria indevido.
Tecendo outras considerações, requer a agravante, inicialmente, o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, para que seja reconsiderada a decisão agravada. Não sendo esse o entendimento, postula o regular processamento do presente agravo interno e sua submissão ao julgamento pelo órgão colegiado competente, com a consequente reforma da decisão monocrática, a fim de que seja concedida a segurança pleiteada para cassar o ato que determinou o sobrestamento da reclamação trabalhista nº 0001941-61.2025.5.07.0010 e determinar o imediato prosseguimento do feito perante o Juízo de origem.
É o relatório.
(...)
DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DA MEDIDA LIMINAR
Afora os pontos já elencados no relatório, sustenta a impetrante que o sobrestamento da reclamação trabalhista nº 0001941-61.2025.5.07.0010 foi determinado de forma automática, com fundamento no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, embora a controvérsia deduzida na ação originária não apresente aderência fática ou jurídica com o objeto do referido tema.
Conforme se extrai dos autos, a decisão apontada como coatora determinou a suspensão do processo originário sob o fundamento de que a demanda envolveria discussão acerca da validade de contrato civil de prestação de serviços, circunstância que, em tese, atrairia a incidência da suspensão nacional determinada pelo STF no julgamento do ARE nº 1.532.603, referente ao Tema nº 1.389 da repercussão geral.
(...)
Todavia, como se verifica da narrativa constante da inicial do mandado de segurança e das razões do agravo interno, a controvérsia deduzida na ação trabalhista originária não se limita à discussão abstrata acerca da validade de contrato civil de prestação de serviços.
Segundo afirmado pela impetrante, a prestação de serviços teve início em julho de 2019, em regime de informalidade, sem qualquer registro em CTPS ou formalização contratual, tendo a constituição de pessoa jurídica e a celebração de contrato civil ocorrido apenas posteriormente, como expediente destinado a conferir aparência formal a uma relação laboral já existente.
Nesse contexto, a própria agravante sustenta que o contrato civil mencionado na decisão agravada foi firmado somente em setembro de 2024, prevendo efeitos retroativos à data de início da prestação de serviços, circunstância que, em tese, evidenciaria a existência de relação de trabalho anterior à formalização contratual.
Nesse contexto, importa registrar que, caso se confirme, no âmbito da instrução probatória a ser realizada no processo originário, a alegação de que a formalização contratual mediante pessoa jurídica foi imposta posteriormente pela empresa reclamada com o objetivo de conferir aparência civil a uma relação de emprego já existente, tal conduta poderá caracterizar típica hipótese de fraude à legislação trabalhista. Com efeito, dispõe o art. 9º da CLT que “serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação”.
Tal circunstância revela distinção fática relevante em relação ao paradigma que fundamentou a instauração do Tema nº 1.389 da repercussão geral, no qual se discutem hipóteses em que a relação jurídica se estabelece, desde a sua origem, sob a forma de contrato civil ou comercial cuja validade é posteriormente questionada.
No caso sob exame, ao menos em juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, a discussão deduzida na ação originária parece gravitar em torno da verificação da existência dos elementos caracterizadores da relação de emprego previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, matéria que demanda regular instrução probatória e análise do conjunto fático-probatório.
Desse modo, não se mostra juridicamente adequado determinar a paralisação do processo por prazo indeterminado, com fundamento em tema de repercussão geral cuja incidência depende da existência de efetiva identidade entre a controvérsia analisada no caso concreto e o objeto do paradigma constitucional.
Desse modo, não se mostra juridicamente adequado determinar a paralisação do processo por prazo indeterminado, com fundamento em tema de repercussão geral cuja incidência depende da existência de efetiva identidade entre a controvérsia analisada no caso concreto e o objeto do paradigma constitucional.
Dessa forma, presentes, em juízo de cognição sumária, os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, mostra-se juridicamente possível a concessão da medida liminar pleiteada, a fim de suspender os efeitos da decisão que determinou o sobrestamento da ação trabalhista originária e assegurar o regular prosseguimento do feito.
Com efeito, a suspensão indiscriminada de processos, sem a devida verificação da identidade entre a controvérsia concreta e o objeto do tema de repercussão geral invocado, pode resultar em indevida restrição ao direito fundamental de acesso à justiça e à efetividade da tutela jurisdicional.
Diante desse cenário, reputo presentes os pressupostos necessários à concessão da segurança pleiteada.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, CONHEÇO do agravo interno interposto por Carolina Magalhães de Araújo e DOU-LHE PROVIMENTO, para, exercendo o juízo de retratação previsto no art. 187, §3º, do Regimento Interno deste Regional, reformar a decisão monocrática de Id. 42048bf e, por conseguinte, DEFERIR a medida liminar requerida no mandado de segurança, a fim de suspender os efeitos da decisão proferida pela Juíza Substituta da 10ª Vara do Trabalho de Fortaleza nos autos da reclamação trabalhista nº 0001941-61.2025.5.07.0010 e determinar o imediato prosseguimento do referido processo, até ulterior deliberação deste Tribunal.
Concedo à impetrante os benefícios da justiça gratuita, conforme requerido na exordial.
Intime-se a impetrante.
Dê-se ciência à Autoridade apontada como coatora, MM. Juíza do Trabalho Substituta da 10ª Vara do Trabalho de Fortaleza, Dra. Raquel Carvalho Vasconcelos Sousa, para ciência e cumprimento da presente decisão.”

14. Ademais, conforme retirado da decisão reclamada, a reclamação trabalhista versa sobre dois vínculos distintos: um contrato de natureza civil (com data de início em 03/09/2024), que formaliza a prestação de serviços da beneficiária para a reclamante; e um contrato de trabalho, acordo verbal entre as partes, no período de 03/07/2019 até a assinatura do contrato de prestação de serviço, sobre o qual recai controvérsia de natureza eminentemente trabalhista.

15. Assim, a suspensão determinada no Tema RG nº 1.389 alcança apenas o contrato de natureza civil firmado entre a beneficiária e a reclamante, porquanto é nesse vínculo que se controverte a validade do instrumento civil pactuado. Os pedidos atinentes ao contrato de trabalho não se inserem no âmbito do sobrestamento e, portanto, podem ter regular prosseguimento.

16. Cabe destacar que este Relator não está tratando do mérito do contrato trabalhista. A menção ao referido vínculo surge apenas com o fim de delimitar o alcance da ordem de suspensão proferida no Tema RG nº 1.389 a ser aplicada.

17. A propósito, em decisão recente, o eminente Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), no qual proferida a ordem de suspensão nacional, também determinou suspensão parcial de processo de origem, restrita ao contrato de natureza civil, nos mesmos termos aqui definidos:

“EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRATEM DAS QUESTÕES MENCIONADAS NO TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Paysandu Sport Club, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, na qual se alega que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão do processo e manteve a sessão de julgamento designada, violando a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1.389 da repercussão geral.
2. Inicialmente, julguei integralmente procedente a reclamação constitucional a fim de determinar a suspensão do processo de origem até julgamento do mérito do Tema 1389.
3. Interposto Agravo Regimental pela parte beneficiária do ato reclamado, reconsiderei a decisão anterior para julgar apenas parcialmente procedente a reclamação a fim de determinar a suspensão do Processo n. 0000808-61.2024.5.08.0019, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral, tão somente quanto aos pedidos relacionados ao contrato de direito de imagem firmados entre as partes.
4. Novo agravo regimental proposto pela parte beneficiária.
5. A questão em discussão consiste em verificar se o caso dos autos, em que se discute a relação civil resultante de contratos de licença de uso de imagem, se amolda à matéria abrangida pelo tema 1.389.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
7. Foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.
8. A ação de origem decorre de relação trabalhista estabelecida por contratos de trabalho por prazo determinado, registrados em CTPS, bem como de relação civil resultante de contratos de licença de uso de imagem firmados com pessoa jurídica da qual é sócio o beneficiário, sendo requerido o reconhecimento da natureza salarial dos valores percebidos através desse pacto.
9. A controvérsia se refere parcialmente à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento da “natureza de contraprestação salarial” do contrato civil pactuado, matéria abrangida pelo Tema 1.389.
10. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 82.354-AgR-AgR/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/09/2025, p. 07/10/2025; destaques acrescidos).

18. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a cassação do Mandado de Segurança nº 000935-15.2026.5.07.0000 e a suspensão do Processo nº 001941-61.2025.5.07.0010 até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), apenas quanto aos pedidos relacionados ao contrato civil firmado entre as partes na origem, devendo prosseguir em relação aos pleitos referentes ao vínculo trabalhista. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator